Tribunal: TRF3
Processo: 5071862-91.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
261/689)

5071862-91.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5071862-91.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: DENISE GOMES PALHARES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSEMARIE GAZETTA MARCONATO - SP139831-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. CAPACIDADE LABORATIVA RECONHECIDA. ATIVIDADE HABITUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 77 DA TNU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A recorrente alega a existência de incapacidade em decorrência de patologias na coluna cervical e lombar, sustentando a prevalência de exames particulares e a necessidade de análise de suas condições socioeconômicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a prova pericial judicial é suficiente para afastar a pretensão de benefício por incapacidade, a despeito de atestados médicos em sentido contrário, e (ii) se é obrigatória a análise das condições pessoais e sociais da segurada quando o laudo pericial atesta a capacidade plena para a atividade habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de benefícios por incapacidade exige a comprovação de limitação funcional que impeça o exercício da atividade laboral, não se confundindo o diagnóstico de patologia com a efetiva incapacidade.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial e de confiança do juízo, concluiu de forma clara e fundamentada pela ausência de incapacidade laborativa para a função habitual de faxineira, apesar da constatação de transtornos discais.

5. Atestados e exames médicos particulares, por si só, não possuem o condão de infirmar a conclusão da perícia oficial, que é produzida sob o crivo do contraditório.

6. Segundo a Súmula 77 da TNU, o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da parte autora desprovido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A existência de doença não implica, por si só, o reconhecimento de incapacidade laboral. 2. O laudo pericial judicial fundamentado deve prevalecer sobre documentos médicos unilaterais quando inexistirem elementos robustos em sentido contrário. 3. É desnecessária a análise das condições pessoais e sociais do segurado se o laudo pericial concluir pela sua plena capacidade para o exercício da atividade habitual (Súmula 77 da TNU)."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, arts. 42 e 59; Código de Processo Civil, arts. 85, 98 e 479. Jurisprudência relevante citada: Súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização - TNU.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5071862-91.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: DENISE GOMES PALHARES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSEMARIE GAZETTA MARCONATO - SP139831-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por DENISE GOMES PALHARES contra sentença (Id. 279814523) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Ibitinga/SP que julgou improcedente o pedido de concessão e restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente), ao fundamento de que o laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da parte autora.

Em suas razões recursais (Id. 279814527), a parte apelante requer a reforma da sentença e sustenta, em síntese, que padece de patologias ortopédicas crônicas e progressivas na coluna vertebral (CID M50.1 e M51.0) que a incapacitam para sua atividade habitual de faxineira. Argumenta que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial oficial e pleiteia a prevalência dos atestados e exames médicos particulares acostados aos autos. Por fim, invoca a necessidade de uma análise biopsicossocial, dadas as suas condições socioeconômicas, como o grau de instrução e a natureza braçal de sua profissão.

O INSS, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 279814534.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Do Mérito

A concessão do auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) e da aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez) pressupõe o preenchimento de três requisitos cumulativos: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência (salvo as hipóteses legais de dispensa) e a existência de incapacidade para o exercício da atividade laboral.

No caso em apreço, a qualidade de segurada e a carência não são pontos de controvérsia, visto que a parte autora usufruiu anteriormente de benefício previdenciário (NB 626.834.139-6) até 02/09/2021. A discussão central cinge-se à existência de incapacidade laborativa atual que justifique o restabelecimento do benefício ou sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Da Incapacidade e da Prova Pericial

Fundamental à análise desses benefícios é a distinção entre doença e incapacidade laboral. Doença significa uma perturbação à saúde, uma alteração física ou psíquica que atinge a pessoa. Já a incapacidade laboral está ligada às limitações funcionais frente às habilidades exigidas para o desempenho de atividades para as quais essa pessoa esteja qualificada. A existência de uma doença não resulta, necessariamente, na incapacidade para o trabalho.

A prova pericial produzida neste feito (Id. 279814511), elaborada por perito equidistante das partes, não demonstrou incapacidade laborativa, quer no momento atual, quer em período pretérito não contemplado pelo INSS. O laudo pericial, assinado pelo Dr. Marcello Teixeira Castiglia, atesta que a parte autora é portadora de transtorno do disco cervical com radiculopatia (CID M50.1) e outros transtornos de discos lombares com mielopatia (CID M51.0). Contudo, o expert foi contundente ao afirmar que tais patologias não geram impedimento funcional para o exercício da atividade habitual da requerente (faxineira).

Conforme o art. 479 do Código de Processo Civil, o julgador não está adstrito ao laudo pericial. Contudo, por se tratar de prova técnica produzida por profissional de confiança do juízo, a conclusão pericial deve prevalecer como regra quando for clara e fundamentada. As alegações da parte autora, amparadas em atestados médicos e exames particulares, foram levadas à apreciação técnica do perito, que as rechaçou para fins de incapacidade.

Divergências entre o laudo pericial e os atestados apresentados pela parte autora não elidem o resultado da prova judicial. Os exames e diagnósticos oriundos de médicos assistentes, conquanto importantes, não desempenham a mesma função que o laudo judicial, pois este último é elaborado especificamente para avaliar a capacidade laborativa sob o crivo do contraditório. Não há nos autos elementos robustos que permitam afastar os resultados da perícia oficial.

Das Condições Pessoais e Sociais

A parte apelante sustenta que sua baixa escolaridade e a natureza braçal de sua ocupação deveriam conduzir ao reconhecimento da incapacidade em uma análise biopsicossocial.

Todavia, o componente socioeconômico já é considerado na avaliação da capacidade laboral, que leva em conta idade, escolaridade e natureza da patologia frente à atividade exercida. De acordo com a Súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.

Dessa forma, constatada a plena capacidade para o desempenho das funções de faxineira, resta prejudicada a análise de fatores sociais ou econômicos para fins de concessão de benefício por incapacidade.

Dos Honorários Advocatícios

Negado provimento ao recurso da parte autora, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor do INSS, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o e § 11, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tal verba fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. CAPACIDADE LABORATIVA RECONHECIDA. ATIVIDADE HABITUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 77 DA TNU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A recorrente alega a existência de incapacidade em decorrência de patologias na coluna cervical e lombar, sustentando a prevalência de exames particulares e a necessidade de análise de suas condições socioeconômicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a prova pericial judicial é suficiente para afastar a pretensão de benefício por incapacidade, a despeito de atestados médicos em sentido contrário, e (ii) se é obrigatória a análise das condições pessoais e sociais da segurada quando o laudo pericial atesta a capacidade plena para a atividade habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de benefícios por incapacidade exige a comprovação de limitação funcional que impeça o exercício da atividade laboral, não se confundindo o diagnóstico de patologia com a efetiva incapacidade.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial e de confiança do juízo, concluiu de forma clara e fundamentada pela ausência de incapacidade laborativa para a função habitual de faxineira, apesar da constatação de transtornos discais.

5. Atestados e exames médicos particulares, por si só, não possuem o condão de infirmar a conclusão da perícia oficial, que é produzida sob o crivo do contraditório.

6. Segundo a Súmula 77 da TNU, o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da parte autora desprovido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A existência de doença não implica, por si só, o reconhecimento de incapacidade laboral. 2. O laudo pericial judicial fundamentado deve prevalecer sobre documentos médicos unilaterais quando inexistirem elementos robustos em sentido contrário. 3. É desnecessária a análise das condições pessoais e sociais do segurado se o laudo pericial concluir pela sua plena capacidade para o exercício da atividade habitual (Súmula 77 da TNU)."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, arts. 42 e 59; Código de Processo Civil, arts. 85, 98 e 479. Jurisprudência relevante citada: Súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização - TNU.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão